Tribunal: TJSP
Processo: 2242665-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2242665-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tambaú, em que são
embargantes ALINE NICÁCIO ME, ALINE NICÁCIO, FLEX COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA, EDSON VIRGÍNIO DE OLIVEIRA e TATIANI
SALGADO NICÁCIO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242665-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22714
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2242665-52.2019.8.26.0000/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargantes: ALINE NICÁCIO ME (E OUTROS)
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Voto no 22714
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. Inexistindo qualquer
omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se
os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por Flex Comércio e Representação Ltda. (e outros),
contra o contra o v. acórdão de fls. 78/84 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso dos embargantes.
Os
embargos
de
declaração
alegam
omissão no v. acórdão, porquanto, não obstante tenha sido
mantida a limitação da indisponibilidade patrimonial das partes
ao valor de R$ 412.790,00, o v. acórdão ratificou o excesso de
execução perpetrado em 1a instancia, com o bloqueio
indiscriminado de todos os bens das partes.
Determinada
a
manifestação
da
embargada, sobreveio petição de fls. 18/21

É o relatório.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242665-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22714
3
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
No
caso
em
exame,
omissão,
contrariedade ou obscuridade inexistem no julgado embargado,
relevando notar, que, mesmo nos embargos de declaração com
o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Na hipótese dos autos, o v. acórdão foi
suficientemente claro ao consignar que:
(...) a indisponibilidade de bens, medida excepcional destinada a
assegurar a integral reparação de dano causado ao patrimônio
público, está vinculada à existência dos requisitos legais do
fumus boni iuris e do periculum in mora.
Não se faz imprescindível, entretanto, a comprovação de que o
réu esteja dilapidando o patrimônio ou que tenha intenção de
fazê-lo, pois o periculum in mora é considerado implícito,
porquanto visa, justamente, a evitar tal conduta, exigindo-se
apenas a demonstração de fundados indícios da prática de
improbidade.
Além disso, não há óbice à realização da medida acautelatória
antes da apresentação de qualquer tipo de defesa por parte dos
investigados, já que “a decisão que determina a
indisponibilidade dos bens é medida que pode e deve, muitas
vezes, ser tomada antes do exame de recebimento da inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242665-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22714
4
antes mesmo de proceder-se à notificação (§ 7o do art. 17 da Lei
8.429/92) (RT 868/397)” (Código de processo civil e legislação
processual em vigor, Theotônio Negrão, São Paulo: Saraiva,
2011, p. 1.553).
Na hipótese dos autos, verifica-se, em tese, a existência de
indícios da prática de atos de improbidade administrativa por
parte dos requeridos, como se constata pelo conjunto probatório
apresentado aos autos, motivo pelo qual resta configurado o
requisito da plausibilidade do direito invocado pelo Ministério
Público.
No entanto, em que pesem as alegações dos agravantes,
acolher o pedido para que a indisponibilidade patrimonial recaia
tão somente sobre o imóvel de matrícula no 12.573, seria um
tanto prematuro, não cabível em sede de agravo de instrumento,
cabendo ao Juízo a quo analisar a questão”.
Portanto, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator